Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. PASSAPORTE. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO.
1. A suspensão da carteira nacional de habilitação ou do passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito, para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, devem se mostrar eficazes para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.